Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712194-48.2025.8.07.0000 PACIENTE: FRANCINALDO DA SILVA IMPETRANTE: DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCINALDO DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem a prévia intimação do paciente para início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, nos moldes da Resolução 417/CNJ (execução penal n. 0402222-82.2025.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. Diego Emilio Rezende de Carvalho, OAB/DF n. 39.028/GO) esclareceu que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 12o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. Argumentou que a Resolução 474/CNJ impõe que, transitada em julgado a condenação para o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, o condenado deve ser pessoalmente intimado para iniciar o cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão. Aduziu que, por muito tempo, vigorou o entendimento de que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado em estabelecimento prisional, nos termos do artigo 105 da Lei de Execução Penal, somente admitindo-se exceções em casos pontuais. Pontuou que alteração promovida pela Resolução 474/CNJ no artigo 23 da Resolução 417/CNJ modificou referida orientação, pois tornou obrigatória a intimação pessoal antes da expedição do mandado de prisão aos condenados em regime aberto ou semiaberto. Esclareceu que a Resolução 474/CNJ considerou o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, reconhecido por ocasião do julgamento da ADPF n. 347, bem como a vedação de inserção de condenados em regime prisional mais gravoso ante a ausência de vagas no estabelecimento penal adequado, nos termos da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Declarou que a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente desrespeitou a Resolução 417/CNJ, alterada pela Resolução 474/CNJ, porquanto não foi antecedida de sua intimação pessoal para dar início ao cumprimento de pena. Ressaltou que tal medida provocou constrangimento ilegal ao apenado, que possui vínculos sociais e laborais consolidados na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura para que o paciente dê início ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Subsidiariamente, pugnou pela “concessão do prazo de 72 horas para que o paciente possa, de forma voluntária, dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, em seu domicílio situado em Aparecida”. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 70318359). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 70594055). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (ID 70661280). É o relatório. Decido. O presente “writ” almeja aplicar o comando contido no artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterado pela Resolução 474/2022-CNJ, ao caso concreto. Do referido dispositivo normativo, extrai-se que “transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. Trata-se de diligência a ser efetivada antes da expedição e do cumprimento do mandado de prisão, pois visa impedir o recolhimento do apenado. Em consulta aos documentos apresentados pela Impetração, nota-se que foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente, em 26-março-2025 (ID 70316093) e que seu cumprimento ocorreu na data de 27-março-2025 (ID 70316094). Ora, o cumprimento do mandado de prisão, seguido do recolhimento do paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi imposto, torna inviável a prévia intimação para dar início ao cumprimento de pena e, como consequência, enseja a perda do objeto da presente ação mandamental. Ressalte-se que eventuais benefícios externos (trabalho externo e/ou saída antecipada com monitoração eletrônica) poderão ser pleiteados pelo paciente diretamente ao Juízo de origem. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator